Tribunal: TJPA
Processo: 0014701-77.2015.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0014701-77.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA

AGRAVADO: ROSILDA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA AGRAVADA AO TEMPO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA POSSE PELA AGRAVANTE SEM PRÉVIO PROCESSO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As ações possessórias possuem natureza dúplice. Logo, a improcedência da ação de reintegração de posse implica, forçosamente, o reconhecimento da justa posse do demandado. Sentença que reconhece a justa posse, mansa e pacifica da agravada.

2. Postura da agravante que ofende a coisa julgada, esvaziando por completo a sentença judicial proferida, a qual reconheceu a legitimidade da posse da agravada.

3. Impossibilidade de alteração da posse sobre o imóvel pela simples aquisição da propriedade, por meio do exercício de suas próprias razões. Necessidade de propositura de ação reivindicatória para tanto.

4. Conduta judicial que se mostra prudente e plausível, ao designar inspeção judicial para averiguar a real situação do imóvel, considerando o extenso lapso de tempo entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0014701-77.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA

Nome: ROSA DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA
Endereço: TREZE DE MAIO, 415, CENTRO, MARABá - PA - CEP: 68500-420

Advogado: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA OAB: PA11203-A Endereço: Avenida Governador José Malcher, N.815, SALA 803/804, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66055-260

AGRAVADO: ROSILDA SANTOS DA SILVA

Nome: ROSILDA SANTOS DA SILVA
Endereço: R ANTONIO BARRETO,352, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-050

Advogado: LUIVAN OLIVEIRA LOPES OAB: PA3032-A Endereço: CASTELO BRNACO, 1840, - de 1866/1867 ao fim, CIDADE NOVA, MARABá - PA - CEP: 68501-700 Advogado: LIENE LIARTE LOPES OAB: PA773-A Endereço: AVENIDA ITACAIUNAS, NOVO HORIZONTE, MARABá - PA - CEP: 68503-820

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSA DE FÁTIMA AZEVEDO DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Marabá/PA (ID n. 4370894 – fls. 02/04), proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse
– Processo n.
0001943-24.2001.8.14.0028 (em tramitação no sistema LIBRA), movido em seu desfavor por
ROSILDA SANTOS DA SILVA
, a qual designou inspeção judicial para avaliar o pedido de cumprimento de sentença, contendo o seguinte teor:

Dispe o Art. 440, que:

“ O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à deciso da causa”.

Em análise aos fatos constantes dos autos, com o escopo de esclarecer sobre a real situaço do imóvel objeto do litigio, considerando-se o grande lapso temporal desde a ocorrência do trânsito em julgado da deciso, este juízo entende que para melhor percepço, de modo que possa construir um raciocínio lógico e estruturado, capaz de formar seu

convencimento, se faz necessária a realizaço de inspeço judicial.

Destarte, designo inspeço judicial para o dia 07 de maio de 2015, as 12:00hs. Para tanto, intime-se as partes e oficie-se ao comandante de policia militar, 4° BPM, desta cidade, para que disponibilize policial para acompanhamento desta magistrada a diligencia mencionada.

Em suas razões recursais (ID n. 4370885 – Pág. 02/15), a agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao receber o pedido de cumprimento de sentença e designar a realização de inspeção judicial, uma vez que a sentença proferida nos autos não reconheceu qualquer direito à agravada, mas tão somente deixou de reconhecer a justa posse da autora. Logo, diante da ausência de conteúdo condenatório da sentença, não há que se falar em cumprimento de sentença. Ademais, afirma que a agravada perdeu a posse após ser presa por tráfico de drogas, abandonando o imóvel desde então. Sendo assim, recuperou de forma legítima a posse do seu imóvel cuja propriedade adquiriu. Assim, requer a reforma da decisão, para indeferir a inspeção judicial e o prosseguimento do feito.

Em decisão de 22.10.2015, o recurso foi recebido e a ele atribuído efeito suspensivo, tendo a então relatora originária entendido que a sentença não contém conteúdo condenatório ou mandamental, a justificar a fase de cumprimento de sentença – ID n. 4370894 – Pág. 02/04.

A agravada apresentou contrarrazões sob o ID n. 4370895 – Pág. 02/25, refutando as alegações da recorrente e pugnando pelo prosseguimento do feito, com revogação do efeito suspensivo concedido.

O processo foi migrado do sistema LIBRA ao sistema PJE em 15.01.2021 – ID n. 4370898.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de feito em cumprimento de sentença. A agravante alega que no ano de 2001 promoveu uma ação de reintegração de posse em face da agravada, pleiteando a retomada do imóvel por estar invadido, sem qualquer legitimidade. Segundo ela, o juízo de origem, entendendo que a autora não comprovara a justa posse anterior, julgou o pedido improcedente, sem, porém, impor qualquer condenação em face da autora ou reconhecer qualquer direito da ré. A despeito disso, esta promoveu o cumprimento de sentença, alegando violação à coisa julgada, pois a agravante estaria construindo um muro em seu imóvel e impedindo-a de adentrar no terreno. O juízo de origem, acatando o pedido de cumprimento de sentença, determinou a realização de inspeção judicial para avaliar a realidade do imóvel. Contra esta decisão é que se insurge a recorrente.

A agravante questiona a atual posse da agravada, pois esta fora presa em decorrência da prática de crime de tráfico de entorpecentes, motivo porque abandonou o imóvel. Ademais, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município teria realizado vistoria
in loco
no imóvel e constatou que não havia ninguém no local, motivo pelo qual expediu alvará para construção do muro.

Primeiramente, quero ressaltar que a vida pregressa da agravada e a eventual prática de ilícito penal em nada impacta a questão possessória ora debatida. Ainda que exista no ordenamento jurídico previsão legal para desapropriação por uso ilícito do imóvel, esta hipótese por certo não há de ser analisada no presente recurso, pois encontramo-nos diante de sentença transitada em julgado, cujo cumprimento se pleiteia. No que diz respeito ao abandono, enquanto hipótese de perda da posse, leciona a doutrina de Venosa:

Quando o possuidor despoja-se da coisa, deixando de existir a intenção de mantê-la, ocorre o abandono (
derelictio).
Não basta para o abandono que o sujeito deixe de exercer continuamente atos de posse. O fato de alguém não ocupar continuamente um imóvel de veraneio, ou não usar diariamente um automóvel, não caracteriza abandono. No abandono, o agente não mantém o desejo de dispor da coisa. É ato voluntário. É desinteresse do titular. (2019, p. 105).

Dessa feita, a prisão da agravada claramente ocorreu à revelia de sua vontade, não podendo ser argumentado que, ao ser presa, dispôs voluntariamente do imóvel objeto da lide, abandonando-o. Assim, não entendo configurada a perda da posse, de modo a legitimar a retenção do bem pela agravante, nos termos por ela alegado em recurso.

No que diz respeito ao alvará de construção expedido pela prefeitura municipal, também entendo que não legitima a conduta da agravante, pois o único poder apto a dizer o Direito em definitivo é o Judiciário e este já se pronunciou quanto à ilegitimidade da posse da recorrente, logo, eventual procedimento administrativo poderia talvez embasar a propositura de outra demanda judicial, contudo nos presentes autos já se tem a coisa julgada material.

Analisando o caderno processual, tenho que o verdadeiro cerne da questão limita-se a averiguar qual a natureza da sentença que julga improcedente ação de reintegração de posse. Se tal julgamento há de impor a qualquer uma das partes algum dever jurídico, a justificar a propositura de pedido de cumprimento de sentença ou se laborou em erro o juízo de origem, ao receber o pedido da agravada e designar a inspeção judicial.

Para tanto, é necessária a análise do art. 922 do antigo código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos, que assim dispunha:

Art. 922. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Tem-se, então, a positivação da natureza dúplice das demandas possessórias, que implica a confusão entre o autor e réu da ação, haja vista o litígio pela posse do bem, que se concedida a uma parte, há de ser negado à outra. Nesse contexto, criando o legislador uma exceção legal à regra da reconvenção, autorizou que o réu, em sede de contestação, contraponha o pedido possessório, chamando para si a proteção estatal de sua posse. Todavia, tal tutela há se ser concedida mediante pedido expresso e não de modo automático, em decorrência da improcedência da ação originária. Em outras palavras, a improcedência de eventual reintegração de posse somente implicará a procedência da manutenção da posse ou interdito proibitório em favor do réu se este assim requerer expressamente.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL E CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA. LIMINAR. RETIRADA DOS POSSEIROS DAS TERRAS POR ELES OCUPADAS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR. 1. Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante. 2. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1483155/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 16/03/2015)

Os demais tribunais pátrios têm seguido entendimento semelhando, decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - INCONFORMISMO DO REQUERIDO - ACOLHIMENTO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO POSSESSÓRIA, O JUÍZO DEVE EXPEDIR O NECESSÁRIO MANDADO PARA PROTEGER A POSSE DO REQUERIDO – CARÁTER DÚPLICE DAS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20392666220208260000 SP 2039266-62.2020.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 15/05/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

AÇÃO POSSESSÓRIA - Reintegração na posse - Não ocorrência - Ausência de comprovação da aquisição e perda da posse pelo autor - Manutenção do Decisum - Cabimento - Aplicação do disposto no art. 1.204, do CC e no art. 561, I e II, do CPC - Posse que deve ser mantida em favor do réu que comprovou sua aquisição - Sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração do autor na posse do imóvel mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001754720188260001 SP 1000175-47.2018.8.26.0001, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 30/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CARÁTER DÚPLICE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - NÃO DESINCUMBIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se o autor não demonstrou que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, deve ser o pedido de reintegração de posse julgado improcedente - Considerando a natureza dúplice das ações possessórias, na qual as posições de autor e réu se confundem, necessária a avaliação em conjunto do pedido dos requeridos de manutenção da posse. (TJ-MG - AC: 10000150851004007 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA A TURBAÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDO. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE DE CONCEDER PROTEÇÃO POSSESSÓRIA A RÉ. Manutenção de posse julgada improcedente. Sentença mantida. Valoração do princípio da imediação.Caráter dúplice das ações possessórias restrito ao estabelecido no art. 556 do CPC/73, em vigor na data do ajuizamento da ação. Não conhecido o pedido de reconhecimento do contrato de locação, rescisão e despejo, apresentado pela ré na contestação.Possibilidade de conhecer do pedido subsidiário de reintegração de posse apresentado e não examinado pela sentença, nos termos do art. 1013 § 3º, inciso III do CPC/15.Comprovada a posse anterior da parte ré, o esbulho e a perda da posse, impõe-se a procedência do pleito de reintegração feito em contestação, porquanto preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73 em vigor na data do ajuizamento da ação.APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. ( TJ-RS - AC: 70083968032 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE UMA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. CASSAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR DA AÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO RÉU DA AÇÃO. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO DO BEM POR ÓRGÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos de precedente do Superior Tribunal de Justiça, "se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste" (REsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 16/03/2015). 2. No caso dos autos, o agravante impugna a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado em sede de cumprimento de sentença. Embora o agravante tenha sido beneficiado num primeiro momento com a concessão de medida liminar que lhe conferiu a posse do imóvel objeto da lide, o Juízo de primeira instância, ao apreciar o mérito da causa, cassou a liminar anteriormente proferida e julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante. Esta decisão veio a transitar em julgado em maio de 2009, após julgamento de apelação pela então 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Assim, considerando o caráter dúplice das ações possessórias e o citado precedente do Superior Tribunal de Justiça, agiu bem o Juízo da Vara Única da Comarca de Jijoca de Jericoacoara/CE ao devolver a posse do imóvel objeto da lide ao agravado, efetivando a força da coisa julgada material firmada na referida ação de reintegração de posse. 4. Além disso, deve-se salientar que o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), em decisão proferida em 8 de maio de 2018, decretou, definitivamente, a nulidade do Título de Domínio nº 74.470/2014, conferido ao agravante, documento ao qual este se valia para defender seu direito possessório. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o agravo de instrumento nº 0621971-91.2016.8.06.0000, interposto por ESTEBAN IGNACIO FRANICH e tendo como parte agravada JESKO HAASE. ACORDAM os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, em conhecer do presente agravo de instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 2 de outubro de 2018. DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator. (TJ-CE - AI: 06219719120168060000 CE 0621971-91.2016.8.06.0000, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2018, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2018)

In casu,
analisando a contestação de ID n. 4370886 - Pág. 27/30, tenho que a ré defendeu sua posse, alegando sua justeza, anterioridade e mansidão, senão vejamos:

Assim a requerida é possuidora do lote de terra onde habita desde o ano de 1995 juntando também o protocolo de cancelamento da Secretária de terra e protocolo de pesquisa emitidos em reconhecimento de sua posse mansa pacífica pelo Senhorio direto da área, ou seja, pelo Município de Marabá cancelando a Lei 6.753/85 estando em andamento o título de enfiteuse em seu nome.

[...]

Pelo aspecto formal da ação a requerida está respaldada pelo art. 183 da Constituição Federal que lhe garante o domínio da propriedade, assim como pelo Código Civil brasileiro art. 485 e seguintes que tratam especificamente da posse, aquisição e efeitos.

Juntou provas, todas apreciadas pelo juízo ao tempo da sentença que, frise-se, já se encontra transitada em julgado, não sendo lícito neste momento discutir o mérito da possessória, mas tão somente perscrutar os efeitos da sentença de improcedência da reintegração de posse, no sentido de averiguar se implicam a proteção possessória em favor da agravada.

Em sede de memoriais, a ré alegou: “
Assim requer, que seja aceito a sua contestação com base na Constituição Federal que garante a posse àquele que habitar um terreno por mais de 05 (cinco) anos e a carência da ação, por ser a autora estranha ao polo ativo do processo [...]”
– ID n. 4370887 - Pág. 10
.

Diante das manifestações da agravada na fase de conhecimento, entendo clara sua pretensão em obter para si a tutela possessória sobre o imóvel objeto da lide. Assim, restou cumprido o requisito do pedido expresso, em que pese a vagueza de sua elaboração.

A sentença, proferida em 09.05.2005, julgou improcedente a demanda, asseverando: “
Nesse passo, está caracterizado que a requerida tem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do terreno para dele fazer uso para moradia, pois, conforme a própria autora esta detinha a posse há mais de cinco anos, a se ver do depoimento de fls 131
[...]”. O Julgado contém o seguinte dispositivo: “
Posto isto, ante todas as razões lançadas nesta sentença, julgo improcedente a ação”.
ID n. 4370887 - Pág. 16/23.

Diante do contexto analisado, percebo que a natureza dúplice da ação possessória implica, forçosamente, a natureza mandamental da sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, pois implica a tutela estatal da posse em favor do demandado. Como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, de nada adiantaria julgar improcedente a ação possessória se for permitido ao sucumbente manter-se na posse do imóvel. Entendimento contraproducente e incompatível com a lógica da especialidade das ações possessórias.

A partir do momento em que o legislador optou por estabelecer rito especial aos interditos possessórios, buscando imprimir maior celeridade na resolução de conflitos que venham a perturbar a paz pública e instituindo também com a mesma finalidade a natureza dúplice de tais demandas (dentro de uma análise teleológica dos institutos pertinentes), tem-se que ele buscou, assim, resolver o conflito para ambas as partes de modo mais eficiente, decidindo de pronto a quem pertence a posse, deixando de lado maior rigor formal.

Não me parece lógica a ideia de um processo tramitar mais de cinco anos, como o presente feito, para ao final ser julgado improcedente o pedido e ainda assim o Estado conceder à autora sucumbente o direito de imitir-se clandestinamente na posse do imóvel cuja posse considerou inexistente. Ou seja, o Estado, a despeito da natureza dúplice da demanda e da comprovação da justa posse anterior da agravada, exigirá que esta vá a juízo, promova uma nova ação possessória, para novamente declarar à autora que a justa posse encontra-se com a ré.

É esvaziar por completo a lógica das ações possessórias e suas peculiaridades. Entendo que a
mens legis
segue sentido oposto.

Destarte, analisando os limites traçados na lide através do contraditório mantido entre as partes e da fundamentação esposada pelo julgador na sentença, entendo que a improcedência da ação de reintegração de posse implica, forçosamente, o direito da ré em manter-se na posse do imóvel, até que haja alteração da situação fática ou propositura de eventual ação petitória, não sendo lícito à agravante ingressar clandestinamente no imóvel sob alegação de retomada da posse que, em seu entendimento, deveria ser sua. Clara fica a violação à coisa julgada e total desrespeito à função jurisdicional, de dizer o Direito em definitivo.

Assim, entendo cabível na hipótese o pedido de cumprimento de sentença, dada a natureza mandamental da sentença de improcedência da reintegração de posse, que enseja, consequentemente, o direito da ré à manutenção na posse do imóvel. Quanto à designação de inspeção judicial, para ulterior deliberação acerca do pedido de cumprimento, entendo que agiu acertadamente o julgador de origem, e com a prudência que tais casos demanda. Isso porque, dispõe o CPC/15:

Art. 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

[...]

Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando:

I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;

[...]

Sobre a inspeção judicial, ensina Daniel Neves:

A inspeção judicial consiste em prova produzida diretamente pelo juiz, quando inspeciona pessoas, coisas ou lugares, sem qualquer intermediário entre a fonte de prova e o juiz. Podem ser objeto de inspeção judicial bens móveis, imóveis e semoventes, além das partes e de terceiros, que se submetem ao exame realizado pelo juiz em decorrência de seu dever de colaborar com o Poder Judiciário para a obtenção da verdade (2021, p. 856).

A despeito da raridade da prova de inspeção judicial e ainda da tese de parte da doutrina, de que deveria figurar como meio subsidiário de prova (somente aplicável após esgotados os demais meios probatórios), pactuo com o entendimento de Daniel Neves, no sentido de que o uso de referida prova fica a critério do magistrado, que decide em que momento se mostra necessário seu comparecimento ao local, para averiguação dos fatos. Quanto ao tema, tem decidido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ÁREA USUCAPIENDA - INCERTEZA - NECESSIDADE DE PERÍCIA OU INSPEÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO "EX OFFICIO" - ART. 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPERATIVIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. -
Havendo fundada dúvida levantada pelo juízo acerca da área e da titularidade dominial do imóvel usucapiendo, em virtude da conflituosidade das informações extraídas dos documentos apresentados pelos autores, faz-se indispensável para a correta solução da lide a produção de prova pericial ou inspeção judicial
- Incumbe ao juiz, mesmo de ofício, determinar a produção de prova apta a proporcionar o correto julgamento da causa - O princípio processual da primazia pela decisão de mérito determina que o magistrado deve buscar a solução efetiva da lide, com fincas a alcançar a pacificação social - A busca da verdade real é princípio do processo civil que compele o juiz a não ser mais mero espectador dos fatos, mas dotado de poderes instrutórios - Sentença cassada de ofício, prejudicada a apelação. (TJ-MG - AC: 10686140105756001 Teófilo Otôni, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

No caso em tela, a agravada alega que a agravante ocupou o imóvel objeto da lide, vindo a construir um muro no local, o qual obstou sua entrada em sua residência. Antes de decidir sobre a demolição da benfeitoria, o que poderia trazer à parte graves prejuízos, o juízo
a quo
determinou a realização de referida inspeção judicial, como forma de melhor elucidar a real condição do imóvel e a veracidade das alegações das partes, notadamente quando se tem nos autos relatório de inspeção realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Marabá/PA - Num. 4370892 - Pág. 4 (assegurando à agravante o direito à edificação, contrariando o dispositivo da sentença cujo cumprimento é requerido) e considerando ainda o extenso decurso de tempo entre o trânsito em julgado da sentença em 20.09.2010 (Num. 4370888 – Pág. 36) e o pedido de cumprimento de sentença em 27.03.2015 (Num. 4370889 – Pág. 24/28).

Sendo assim, seja pelos princípios do livre convencimento motivado

e da busca da verdade real, seja com base na iniciativa probatória, conferida ao julgador por força do art. 370 do CPC/15, entendo lícita a designação de inspeção judicial feita pelo juízo
a quo
, para melhor compreensão dos fatos sob sua apreciação, motivo porque mantenho em sua íntegra a decisão ora impugnada.

Sendo assim, revogo a liminar anteriormente concedida, para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida, para determinar a retomada do cumprimento de sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021